Tribunal: TJDFT
Processo: 0713440-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DOMICILIO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE ÓBITO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM LOCALIDADE DIVERSA. INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELO MP. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. FALECIMENTO EM CIDADE VIZINHA À RESIDÊNCIA INDICADA NA CERTIDÃO DE ÓBITO. DOMICILIO CIVIL E ELEITORAL. COINCIDENTES. REGRA DO ART. 48 DO CPC. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante à regra prevista no art. 48 do CPC, é competente para processamento do inventário o Foro do último domicílio do autor da herança, que pressupõe o local declarado na certidão de óbito.
2. O endereço indicado na certidão de óbito como última residência do Falecido não goza de presunção absoluta, uma vez que pode ser elidido em análise com os demais elementos dos autos. A certidão obituária é um documento público que goza de presunção relativa de autenticidade, ou seja, ostenta veracidade, até que se produza prova robusta em sentido contrário.
3. Não é possível afastar a competência prevista no art. 48 do CPC para o processamento do inventário, considerando que os elementos dos autos são insuficientes para modificar essa competência. Considerando que consta da certidão de óbito, que o Autor da Herança era residente em Jesupólis/GO e faleceu no Hospital Estadual de Jaraguá/GO, cidade vizinha aquela outra; e também, seu domicilio eleitoral era coincidente com seu domicilio civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão Agravada mantida.